Tribunal: TJSP
Processo: 2180587-90.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA – Diferenças de precatório – Cabimento da incidência de juros moratórios entre a conta de liquidação e a inscrição do precatório – Entendimento definido pelo STF no julgamento do RE no 594.116 (Tema no 96) – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000101859
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2180587-90.2017.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado ISAAC
ABREU DA SILVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2180587-90.2017.8.26.0000 - Santo André - Voto no 35.352
VOTO No: 35.352
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2180587-90.2017.8.26.0000
COMARCA: SANTO ANDRÉ
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. MÁRCIO BONETTI
AGRAVANTE: INSS
AGRAVADO: ISAAC ABREU DA SILVA
EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA Diferenças de precatório
Cabimento da incidência de juros moratórios entre a
conta de liquidação e a inscrição do precatório

Entendimento definido pelo STF no julgamento do RE
no 594.116 (Tema no 96) Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r.
decisão que, em ação acidentária em fase de execução, acolheu o cálculo de
diferenças elaborado pelo autor e determinou a expedição de precatório.
Pretende o agravante a reforma da decisão. Sustenta, em
síntese, ser incabível a incidência de juros moratórios no período constitucional
de tramitação do precatório. Menciona jurisprudência que reputa respaldar sua
posição. Alega, ainda, que deve ser considerada como data do pagamento do
precatório a consignada na ordem bancária de fls. 71 (29/05/2015) e não a do
depósito (01/06/2015).
Atribuiu-se efeito suspensivo ao recurso para suspender
eventual expedição de precatório até o pronunciamento da Câmara.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
resposta.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2180587-90.2017.8.26.0000 - Santo André - Voto no 35.352
É o relatório.
Trata-se de ação acidentária em fase de execução, em que
se discutem diferenças de pagamento de precatório.
Anote-se, desde já, que a data do pagamento do precatório
deve corresponder a 01/06/2015 (depósito de fls. 53), porém, o recurso não
aborda a questão relativa à correção monetária, cingindo-se a matéria
devolvida ao período de incidência dos juros moratórios.
E quanto a esse ponto, cabe registrar que, divergindo de
alguns integrantes desta Câmara, sempre defendi a tese no sentido de não
haver incidência de juros moratórios entre a conta de liquidação e a inscrição
do precatório, desde que observado o prazo para pagamento, disciplinado,
atualmente, pelo art. 100, § 5o, da Constituição Federal, o que a meu ver não
contrariava a orientação consubstanciada na Súmula Vinculante no 17 do STF.
Destacava, a propósito, algumas ementas de julgamentos
proferidos pelo Supremo Tribunal Federal e também a orientação do Superior
Tribunal de Justiça, sedimentada em sede de recurso especial repetitivo (REsp
1.143.677/RS, Corte Especial, rel. Min. Luiz Fux, j. em 02/12/2009, DJe de
04/02/2010).
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal veio a pôr fim ao
debate por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 579.431, com
repercussão geral reconhecida (Tema no 96), aprovando a tese segundo a qual
“incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da
requisição ou do precatório”.
O respectivo acórdão transitou em julgado em 16/08/2018.
Dentro desse quadro, nada mais resta a discutir, curvando-
me, pois, a essa nova orientação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital